Tribunal: TJMT
Processo: 1016429-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016429-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR - CPF: 001.958.881-03 (PACIENTE), MM JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (VÍTIMA), MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 026.354.441-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 568.166.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR - CPF: 001.958.881-03 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO RODRIGUES ARAGAO - CPF: 002.901.001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE MILTO LUIZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR. EXPEÇA-SE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIME CONTRA LEI DE LICITAÇÃO

– 1.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE –
CRIME SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇ
A
– PACIENTE COMPROVOU O ATUAL ENDEREÇO E O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCIITA
–
INEXISTÊNCIA DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE
NÃO MAIS EXERCE

CARGO
OU FUNÇÃO
PÚBLICO

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

3. PEDIDO PROCEDENTE, O
RDEM CONCEDIDA
PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

1.

Tendo o paciente comparecido na ação penal, bem como informado o atual endereço e o exercício de atividade lícita, não se justifica
manter sua
prisão preventiva
a fim de garantir a aplicação da lei penal
, sobretudo porque
o Superior Tribunal de Justiça entende que “
não se deve confundir não localização da paciente com sua evasão”
.
Além disso,
na espécie,
não
há que se
falar em risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente
não mais
exerce cargo
ou função
público
.

2..
Pedido julgado procedente, ordem concedida para confirmar a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogado

Alcy
Alves Velasco
, em
favor
de
Ernani Velasco Sander Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

Vara Única

da Comarca de
Itiquira
-MT
.

Consta dest
a

impetração
que
o
paciente foi denunciado
em razão da suposta prática
de crime em processo licitatório
(
art. 89 da Lei n. 8666/1993)
, em tese, perpetrado
no
ano
de 2011
;
cumprindo asseverar
, ademais,
que, após o desmembramento ocorrido pelo fato
de ele
ter permanecido por anos em lugar incerto e não sabido, hoje tramita na
quela
unidade judiciária a Ação Penal n.
1000567-81.2022.8.11.0027
.

Sustenta
o impetrante
que
o constrangimento ilegal suportado pelo paciente decorre do fato de a
autoridade acoimada de coatora

ter decretado a sua prisão preventiva sem apresentar fundamentação idônea para tanto.

Aduz que

“o paciente possui família em
Itiquira
, é primário, trabalhador, responsável, possui identidade certa, profissão definida, trabalho como médico veterinário e residência fixa em Foz do Iguaçu/PR. Desta forma, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA não afrontará contra a ordem pública, não perturbará a instrução processual e não causará prejuízos a aplicação da lei penal.”

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
,
“
a concessão da liminar para que o paciente possa aguardar em liberdade a tramitação processual, e, afinal, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do Writ. Uma vez deferido, liminarmente, o presente Habeas Corpus, requer-se a EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO, tudo por ser medida de Justiça.”

Antes de ser analisado o pedido de urgência, este magistrado determinou que o impetrante apresentasse
nesta
ação constitucional
“documentos comprobatórios de atividade lícita, local de trabalho/estudo e moradia...”
(ID 139802167)
, comando judicial, esse, que foi cumprido
consoante
se vê no ID 140797150.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões jungidas no ID
141039675
,
momento no qual foi dispensada
a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID
143041153
, opinando
“para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares pertinentes ao caso.”

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante alega que o magistrado de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para
decretar

a
prisão preventiva
do paciente
, eis que apenas
alegou

tentativa do acusado de se escusar da aplicação da lei penal
,
não
demonstrando de forma concreta que, no caso em tela, restaram configurados os requisitos autorizadores da medida constritiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

T
e
m razão
o
impetrante, porque, realmente, os argumentos apresentados pel
o
judicante de primeira instância, embora idôneos, são desproporcionais, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

A propósito, a autoridade judiciária da instância
singela decretou e
manteve
a prisão preventiva do paciente,
sob
os seguintes
argumentos
:

Decisão que decretou a prisão preventiva

Trata-se de ação penal desmembrada da Ação Penal 0000970- 19.2012.8.11.0027, movida em desfavor de ERNANI JOSÉ SANDER, ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR, AFONSO RODRIGUES ARAGÃO, MAIKON JOSÉ AQUINO DOS SANTOS e MÁRCIO DE OLIVEIRA BARROS como incursos no art. 89 da Lei 8.666/93, na forma do art. 29, do Código Penal. Em manifestação de ID 91757217, o Ministério Público pugna pela decretação da prisão preventiva de ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR.
É o necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Os fundamentos para a segregação cautelar estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Em complemento, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”. Na hipótese dos autos, o processo de origem (0000970-19.2012.8.11.0027) tem como objeto o crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, atual art. 337-E do Código Penal (continuidade normativo-típica). Referido crime é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, seja pela redação do art. 89, Lei 8.666/93, seja pela atual previsão do art. 337-E do Código Penal (essa inaplicável aos acusados, posto que
novatio
legis in pejus) (...)

O requisito do fumus
comissi
delicti decorre da justa causa que serviu de respaldo ao ajuizamento da ação penal no 0000970-19.2012.8.11.0027 (do conjunto probatório, citem-se documentos ligados ao procedimento de inexigibilidade de licitação n. 004/2011; declarações colhidas na fase investigatória e processual; notas fiscais ligadas às compras para a Festa do Peão de
Itiquira
/MT; relatórios policiais, dentre outros –
IDs
70291591, 70291592, 91142726). O periculum
libertatis
, por sua vez, é demonstrado pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. Conforme se verifica dos autos no 0000970-19.2012.8.11.0027, não foi possível realizar a citação pessoal de ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR. Dentre as inúmeras tentativas frustradas de citação, foram motivos certificados no processo: ID 70291592, pág. 163: “não foi possível citar e intimar ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR, tendo em vista que no endereço constante fui informada pela Sra. Márcia que o mesmo está em Minas Gerais fazendo curso e só retornará para Rondonópolis na próxima semana”; ID 70291592, pág. 175: “me desloquei até o endereço informado, entretanto, não encontrei o réu. Certifico que no endereço funciona a empresa ‘Toca do Bicho’, sendo que o requerido nela trabalhava até novembro de 2015. Certifico que a funcionária Lucineia não sabe onde o réu poderia ser encontrado”. ID 70291592, pág. 185: “Dirigi-me nesta Comarca até ao endereço constante do mandado e lá estando nos dia 14 de novembro de 2016, às 08h e 30m, após as formalidades legais, fui informada que o Sr. Ernani Velasco Sander Júnior há mais de 02 (dois) anos reside na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, podendo ser localizado no PET SHOP DOG CENTER, na Avenida Brasil, n.o 554, Bairro São
sebastião
– Rondonópolis/MT, fone – 66-3422-1811” ID 70291592, pág. 194: “Certifico que não foi possível intimar Ernani Sander tendo em vista que não reside no endereço descrito no mandado segundo a sra. Fernanda Farias, atual moradora.” Diante de tal quadro, e como última opção, foi deferida a citação do denunciado por edital (ID 70291592, pág. 197), após mais de 10 anos de evasão de ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR do distrito da culpa. A necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal fica ainda mais evidente pela reiteração delitiva do acusado contra o mesmo bem jurídico tutelado nos presentes autos. Nesse sentido: 1. Código: 14459-02.2018.811.0064, Assunto: Falsidade ideológica, Data: 23/10/2018, Comarca: Rondonópolis (Terceira Vara Criminal); 2. Código: 0000970-19.2012.8.11.0027, Assunto: Crime da Lei de Licitações, Data: 24/09/2012, Comarca de
Itiquira
; 3. Código: 0001694-18.2015.811.0027, Assunto: Crime da Lei de Licitações, Data: 27/08/2015, Comarca de
Itiquira
; 4. Código: 1000096-70.2019.8.11.0027 Assunto: Ação Civil Pública Cível (Improbidade administrativa), Data: 27/02/2019, Comarca de
Itiquira
; 5. Código: 0001069-47.2016.8.11.0027, Assunto: Ação Civil de Improbidade Administrativa, Data: 07/07/2016, Comarca de
Itiquira
; 6. Código: 0000194-77.2016.8.11.0027, Assunto: Ação Civil de Improbidade Administrativa, Data: 29/01/2016, Comarca de
Itiquira
; 7. Código: 0001247-35.2012.8.11.0027, Assunto: Ação Civil de Improbidade Administrativa, Data: 19/12/2012, Comarca de
Itiquira
; 8. Código: 0000855-95.2012.8.11.0027, Assunto: Ação Civil de Improbidade Administrativa, Data: 29/08/2012, Comarca de
Itiquira
; 9. Código: 0000420-58.2011.8.11.0027, Assunto: Ação Civil de Improbidade Administrativa, Data: 17/06/2011, Comarca de
Itiquira
; 10. Código: 0000421-43.2011.8.11.0027, Assunto: Ação Civil de Improbidade Administrativa, Data: 17/06/2011, Comarca de
Itiquira
. A garantia da ordem pública como fundamento para a decretação da prisão preventiva corresponde ao “risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do
crime”[
1]. Impende, nos autos, realizar um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, em caso positivo, revela a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. Como expressão sinônima de periculosidade do agente, não se está a considerar a decretação da prisão preventiva em virtude da gravidade em abstrato do delito. Até porque gravidade da infração pela sua natureza, de per si, é uma circunstância inerente ao delito. O que se
afirma
nos presentes autos é que a conduta do acusado demonstra, concretamente, uma periculosidade de reiteração e de escusa ao comparecimento judicial, o que é facilmente demonstrável pelos inúmeros processos aos quais responde perante esta Comarca de
Itiquira
/MT. Em outras palavras, a gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se presente no caso em exame, colocando em risco a ordem pública. Nesse mesmo sentido são as considerações do Ministro Gilmar
Mendes[
2], para quem a caracterização da garantia da ordem pública exige, dentre outros, o objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente no decreto de custódia cautelar. Associada a tal objetivo, é primordial que se assegure com a prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública a credibilidade das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal e desde que diretamente relacionadas com a adoção tempestiva de medidas adequadas e eficazes associadas à base empírica concreta que tenha ensejado a custódia cautelar. Não é demais ressaltar que o decurso de tempo entre os fatos e a presente data não descaracteriza o requisito da contemporaneidade. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
, apenas pelo decurso do tempo” (
AgRg
no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 18/05/2020). Por todas as considerações acima, pela falta de postura colaborativa do agente em comento, pela indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, pela insuficiência das
medidas processuais adotadas até esse momento e pela periculosidade concreta demonstrada pelo agente, de rigor a privação cautelar da liberdade ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
DEFIRO o pedido do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva de ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR.
[...]

Negritamos.

Decisão que manteve a prisão preventiva

Trata-se de ação penal desmembrada da Ação Penal 0000970-19.2012.8.11.0027, movida em desfavor de ERNANI JOSÉ SANDER,
ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR
, AFONSO RODRIGUES ARAGÃO, MAIKON JOSÉ AQUINO DOS SANTOS e MÁRCIO DE OLIVEIRA BARROS como incursos no art. 89 da Lei 8.666/93, na forma do art. 29, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 29/06/2015 (Autos no 0000970-19.2012.8.11.0027 – ID 70291592, pág. 107).

Após diversas tentativas de citação pessoal do acusado
ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR
(ID 70291592, págs. 163, 175, 185, 194), foi deferida a citação por edital (ID 70291592, pág. 197), com o consequente desmembramento do feito, suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366, CPP.

Já nos presentes autos, em manifestação de ID 91757217, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva de
ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR.

Na decisão de ID 91947111, o pedido ministerial foi acolhido e a prisão preventiva de
ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR
foi decretada.

No ID 92145012, sobreveio pedido de revogação da prisão preventiva.

Manifestação do Ministério Público no ID 92333162.

É o necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No pedido de revogação da prisão preventiva (ID 92145012), a defesa de
ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR
argumenta, em síntese:

a) Que o processo de falsidade ideológica constante em nome do acusado (14459-02.2018.811.0064) corresponde, em verdade, à carta precatória expedida com a finalidade de citá-lo para a ação 0001694-18.2015.811.0027, que versa sobre crime da Lei de Licitações;

b) Que as demais ações mencionadas na decretação da prisão preventiva remetem a ações de natureza cível (improbidade administrativa), sendo apenas duas as ações penais a que responde nesta Comarca;

c) Que o acusado não apresenta periculosidade, por se tratar de médico veterinário com endereço fixo e definido em
Itiquira
/MT; que nessa mesma data apresentou resposta à acusação, o que demonstra o interesse em comparecer aos autos. Além disso, assevera que é primário e que se compromete a comparecer a todos os atos da presente ação.

Passemos à análise de cada um dos pontos acima destacados.

No que concerne à indicação do crime de falsidade ideológica no processo no 14459-02.2018.811.0064, o próprio órgão ministerial reconhece provável equívoco no sistema (SIAP) quando do cadastro da carta precatória referente ao crime da Lei de Licitações no 0001694-18.2015.811.0027.

Fato é que, já adentrando ao item “b” supracitado, a menção aos processos constantes em nome do acusado ERNANI VELASCO SANDER JUNIOR, incluindo aqueles atinentes à matéria cível
(improbidade administrativa – Autos no1000096-70.2019.8.11.0027, 0001069-47.2016.8.11.0027, 0000194-77.2016.8.11.0027, 0001247-35.2012.8.11.0027, 0000855-95.2012.8.11.0027, 0000420-58.2011.8.11.0027, 0000421-43.2011.8.11.0027),
foi feita apenas para demonstrar o reiterado comportamento evasivo do agente, o que remanesce até a atualidade, como será demonstrado adiante.

Ao mencionar que o denunciado responde a “apenas” duas ações penais nessa Comarca de
Itiquira
/MT
(ambas por crimes da Lei de Licitações -0000970-19.2012.8.11.0027 e 0001694-18.2015.811.0027),
a defesa pretende demonstrar, e agora iniciando a abordagem do terceiro argumento acima (item c), que ERNANI JUNIOR não oferece periculosidade justificadora da prisão preventiva.

Para tanto, foram argumentos sublinhados: o fato de ser médico veterinário, ter endereço fixo, bem como ter comparecido para apresentar resposta à acusação.

Pois bem.

A profissão de médico veterinário é comprovada no ID 92081350, mas pouco releva para os presentes autos. Independentemente da função desempenhada, é dever de todos comparecer em juízo quando instado a tanto, colaborando com o escorreito andamento processual.

Por sua vez, a suposta existência de endereço fixo do acusado neste Município é argumento que merece especial análise, haja vista que a própria instauração dos presentes autos teve origem das inúmeras tentativas frustradas de citação pessoal de
ERNANI JUNIOR
no Processo no 0000970-19.2012.8.11.0027 - ID 70291592, págs. 163, 175, 185, 194.

E é nesse ponto que se torna clara a tentativa do acusado de se escusar da aplicação da lei penal.

Conforme consta do pedido
de revogação da prisão preventiva (ID 92075957),
ERNANI JUNIOR aponta como endereço:
“Chácara
Tamburelo
, situada às margens da Rodovia MT 370, altura do KM 05, mais 700 metros a direita (sentido
Itiquira
/Mineirinho), zona rural do município de
Itiquira
/MT – CEP. 78790-000”.

Ocorre que, em
Ofício no 2022.5.201619 (ID 92333159), encaminhado pela autoridade policial desta Comarca de
Itiquira
/MT, ficou demonstrado que a atual residência de ERNANI JUNIOR
situa-se
no Município de Foz do Iguaçu/PR:

“Os policiais desta delegacia diligenciaram no local indicado, Chácara
Tamburelo
,e lá foram atendidos por uma tia de Ernani Júnior,
Sra

Neuracy
Velasco, a qual informou que seu sobrinho não reside mais na cidade, que ele atualmente está morando em Foz do Iguaçu/PR, local que faz fronteira com o Paraguai, onde Ernani estaria cursando a faculdade de medicina.

Outra informação chegou até a mim por intermédio de um investigador desta DP, depois que tomou conhecimento do mandado de prisão em desfavor de Ernani para cumprimento, que a esposa dele, em conversa com a
Sra
Nancy,mãe de Ernani, havia falado que seu filho estaria morando em Foz do Iguaçu/PR, pois estava cursando uma faculdade de medicina no país fronteiriço, Paraguai. Isso já há algum tempo, ou seja, não reside na cidade há pelo menos um semestre.”

Em outras palavras, além de evadir-se do distrito da culpa por mais de 10 (dez) anos, o acusado, quando comparece aos autos, o faz mediante a apresentação de endereço e informações falsas, que não correspondem à realidade e que apenas corroboram o intento de
inviabilizar a aplicação da lei penal
.

Para além do fato de ter indicado o endereço equivocado, já que pelos relatos acima atualmente reside em Foz do Iguaçu, fronteira com Paraguai (local onde está cursando Medicina), é de se questionar o intento cooperativo e a idoneidade das informações passadas e do próprio comparecimento ao processo, diante da constatação de que o mandado de prisão, em si, não foi cumprido. Ou seja, os indícios de fuga não se esvaem, apenas se perpetuam.

Embora desnecessário, rechaço o último fundamento apresentado para sustentar o suposto agir colaborativo do agente: a resposta à acusação só foi apresentada nesse momento processual, após a decretação da prisão preventiva, na mesma data em que veiculado o pedido de revogação da medida cautelar. E, nesse quesito, nenhuma conduta digna de destaque positivo, além do mero cumprimento do dever de comparecimento ao processo.

Elucidado o quadro fático do caso, tem-se por oportuna a lição da doutrina
[1]
:

A prisão preventiva com base na garantia de aplicação da lei penal deve ser decretada quando o agente demonstrar que pretende fugir do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena.

Na hipótese dos autos, a ausência do acusado não é momentânea, pontual, voltada a se escusar de suposto agir arbitrário ou ilegal do Estado. Trata-se de conduta injustificável, que se perpetua até o presente momento, em contexto sério e probo como deve ser encarado todo e qualquer processo judicial.

A manutenção do decreto de prisão preventiva é impositiva diante da permanência dos motivos que o respaldaram. Assim o faço com supedâneo no próprio entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Enunciado Câmaras Criminais Reunidas 26, TJMT: A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Com isso e por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de ID 92145012, mantida a decisão de ID
91947111
.
[...]

Destacamos

Depreende-se, pois,
o prolator

do s citado s édito s judicia is

justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente para
garantir a aplicação da lei penal. Entretanto
, não ficou evidenciado que o paciente fugiu para dificultar a aplicação da lei penal, mas apenas que se encontrava em local à época incerto. E como consignado pelo Superior Tribunal de Justiça
“não se deve confundir não localização da paciente com sua evasão.”
(
Habeas Corpus
n. 330.461-RN, relatado pelo Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 22.09.2015)

Além disso, a afirmação do juízo de primeiro de que: “
Em outras palavras, além de evadir-se do distrito da culpa por mais de 10 (dez) anos, o acusado, quando comparece aos autos, o faz mediante a apresentação de endereço e informações falsas, que não correspondem à realidade e que apenas corroboram o intento de inviabilizar a aplicação da lei penal”,
não mais existe,

uma vez que
, conforme consignado na decisão liminar,
ficou

demonstrado nestes autos o atual endereço do paciente (ID 140793194), a sua ocupação lícita (ID 140793182), bem como que ele pretende contribuir para o escorreito andamento da aludida ação penal, já tendo
até mesmo
apresentado
r
esposta à acusação
, razão pela qual
manter sua prisão
cautelar é medida desproporcional.

Além do mais
,
não há razão para se falar em risco a reiteração delitiva, pois todas as acusações que o paciente responde
dizem respeito a
crimes contra a Administração Pública e ele não mais
exerce

c
argo ou função com vínculo com a administração que pudesse indicar algum risco. Logo, fica evidente, que ao menos nesta oportunidade, não existem os requisitos para a
sua
prisão cautelar.

Por oportuno, destaca-se que a autoridade acoimada de coatora, ao cumprir a decisão que
concedeu a liminar,
aplicou
ao paciente,
com fulcro no
art. 282, § 2o, do Código de Processo Penal, a
medida cautelar
consistente no
“
comparecimento
do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades
”

Posto isso,
julgo procedente
o pedido aviado em favor de
Ernani Velasco Sander Junior
, e, via de consequência,
confirmo
a liminar
deferida
para revoga
r
a prisão preventiva do paciente
, que poderá
aguardar em liberdade a tramitação processual, determinando

se expeça ofício ao juízo da primeira instância dando-lhe ciência deste acórdão
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022